Tribunal: TJDFT
Processo: 0012678-40.2012.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0012678-40.2012.8.07.0007 RECORRENTE: RAIMUNDO DE PAULA FILHO, ROSALDO PONTES PARENTE RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Retifique-se a autuação, uma vez que o agravo em recurso especial de ID no 62643165 foi interposto por ROSALDO PONTES PARENTE. Em seguida, aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 62493891 em relação ao recorrente RAIMUNDO DE PAULA FILHO. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007